Tribunal: TJSP
Processo: 1011238-11.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
"LOCAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA ANTERIOR À CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO VERIFICADA - NOVAÇÃO DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA - PROVA ORAL IRRELEVANTE - PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS - INSTITUTO DA SUPRESSIO - DECURSO DO TEMPO QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A SUPRESSÃO DE DIREITOS DA PARTE - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO - APLICAÇÃO DA TABELA

Ementa:
"LOCAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA ANTERIOR À CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DO DÉBITO VERIFICADA - NOVAÇÃO DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA - PROVA ORAL IRRELEVANTE - PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS - INSTITUTO DA SUPRESSIO - DECURSO DO TEMPO QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A SUPRESSÃO DE DIREITOS DA PARTE - CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO - APLICAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS".

"Em se tratando de cobrança de aluguéis, o prazo prescricional segue o disposto no artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil".

"Para ficar configurada a novação, é preciso que as partes tenham por intenção inequívoca a criação de uma nova obrigação, com a extinção da anterior. É o chamado animus novandi que, ainda que tácito, não se presume devendo ser comprovado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2021.0000040572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011238-11.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados PRIME-LOG TRANSPORTES, LOGISTICA E SERVIÇOS
LTDA, CECILIA JOCYS e ROGERIO DOS SANTOS CADENGUE, é
apelada/apelante CINTIA NASCIMENTO VASCONCELLOS FERRAREZI.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
APTES/APDOS:
PRIME-LOG
TRANSPORTES,
LOGISTICA
E
SERVIÇOS
LTDA,
CINTIA
NASCIMENTO
VASCONCELLOS
FERRAREZI.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: LUIZ FERNANDO PINTO
ARCURI.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTAS:
"LOCAÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL
DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE
CAUSA INTERRUPTIVA ANTERIOR À
CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DO
DÉBITO VERIFICADA - NOVAÇÃO DO
CONTRATO NÃO DEMONSTRADA -
PROVA
ORAL
IRRELEVANTE
-
PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS
FORMAS - INSTITUTO DA SUPRESSIO
- DECURSO DO TEMPO QUE NÃO
AUTORIZA, POR SI SÓ, A SUPRESSÃO
DE DIREITOS DA PARTE - CORREÇÃO
MONETÁRIA DO DÉBITO - APLICAÇÃO
DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DE
SÃO
PAULO
-
ADMISSIBILIDADE
-
SENTENÇA
MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS”.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
“Em se tratando de cobrança de
aluguéis, o prazo prescricional segue o
disposto no artigo 206, §3o, inciso I, do
Código Civil”.
“Para ficar configurada a novação, é
preciso que as partes tenham por
intenção inequívoca a criação de uma
nova obrigação, com a extinção da
anterior. É o chamado animus novandi
que, ainda que tácito, não se presume
devendo ser comprovado”.
V O T O No 32.990
Embargos à execução, relativos à
dívida locatícia, julgados parcialmente procedentes pela r.
sentença de fls. 218/225, cujo relatório adoto, complementada
em sede de embargos de declaração (fls. 231).
Inconformadas, apelam as partes.
A embargante Prime-Log, de um
lado, após estoriar os fatos relativos à lide, acena,
preliminarmente, com a ocorrência de cerceamento de defesa

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
por ter sido impedida de produzir prova oral visando
demonstrar que as partes concordaram em manter o valor dos
alugueres no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No
mérito, sustenta, em apertada síntese, que a apelada jamais
exigiu qualquer cobrança adicional de aluguéis, tendo
concordado tacitamente em receber a quantia mensal de R$
10.000,00 (dez mil reais), insistindo na ocorrência da
supressio do direito da locadora. Aduz, outrossim, que a
apelada revela comportamento contraditório ao exigir o
pagamento de diferença de aluguel, argumentando que o
recibo de entrega das chaves foi assinado sem qualquer
ressalva a respeito da existência de débito locatício. Busca, por
isso, a inversão do resultado do julgamento ou,
alternativamente, que a correção monetária seja calculada com
base no IGP-M.
A autora, adesivamente, alega que
o termo de entrega das chaves é causa interruptiva da
prescrição já que confere ao devedor ciência inequívoca da
existência de dívida locatícia, ainda que não tenha constado no
documento o valor do débito. Pleiteia, assim, a procedência
integral da ação.
Recursos preparados e respondidos
com pedido da embargante Prime-Log de majoração dos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
honorários advocatícios.
É o relatório.
1) A preliminar de cerceamento de
defesa se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.
2) No mais, tenho para mim que a r.
r. sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos.
Em se tratando de cobrança de
aluguéis, o prazo prescricional segue o disposto no artigo 206,
§3o, inciso I, do Código Civil.
No
caso,
as
partes
firmaram
contrato de locação referente a um galpão comercial, pelo
prazo de 30 (trinta) meses, interrompendo a locatária o
pagamento dos alugueres e acessórios a partir do mês de
fevereiro de 2015 (fls. 174/176).
A execução foi distribuída em
23/09/2019 (fl. 141), envolvendo a cobrança de aluguéis
relativos aos meses de fevereiro a dezembro de 2016 e os
IPTUs vencidos em agosto de 2015 e em janeiro de 2016,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
totalizando o débito R$ 93.515,80.
Embora a ciência inequívoca do
devedor a respeito do direito do credor seja causa interruptiva
da prescrição (art. 202, inciso VI, do Código Civil), não há nos
autos qualquer elemento que indique que a empresa Prime-Log
tivesse conhecimento do débito locatício antes de sua citação
no processo de execução.
Ao contrário do que alega a
locadora, o termo de entrega das chaves não foi capaz de
cientificar a empresa-locatária da existência de alugueres em
aberto, constando do indigitado documento apenas que
“eventuais débitos serão apurados posteriormente” (cf. fl. 153).
Logo,
considerando
que
nas
obrigações de trato sucessivo o prazo prescricional inicia-se a
partir do vencimento de cada prestação, e inexistindo causa
interruptiva da prescrição anterior à propositura da execução,
não podem ser exigidos os valores anteriores a 23/09/2016, tal
como preconizou o decisum, eis que irremediavelmente
alcançados pela prescrição.
No mais, a locatária invoca a
existência de novação tácita do pacto locatício, o que implicaria

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
inexigibilidade dos valores cobrados.
Sucede que para ficar configurada a
novação é preciso que as partes tenham por intenção
inequívoca a criação de uma nova obrigação e a extinção da
anterior. É o chamado animus novandi que, ainda que tácito,
não se presume devendo ser comprovado.
Na hipótese sub judice, o contingente probatório não evidencia minimamente a
ocorrência de novação, não se deparando nos autos
elementos que indiquem a alteração do contrato originário
entabulado entre as partes, descabendo, também, cogitar de
cerceamento de defesa já que prova oral pretendida pela
locatária (oitiva da locadora e de testemunhas fl. 216) não
teria o condão de alterar o desfecho do litígio.
Vale dizer, a locadora afirma que
não houve novação do pacto locatício, de modo que se
mostrava desnecessário o depoimento pessoal.
Paralelamente,
a
oitiva
de
testemunhas, por si só, não se afigura hábil para comprovar a
alteração dos termos do ajuste porquanto as partes firmaram
contrato de locação escrito. Isso significa que somente pela via

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
documental, e não testemunhal, é que se poderia demonstrar
sua modificação. Trata-se do princípio intitulado "paralelismo
das formas".
A esse respeito, destacou o digno
magistrado sentenciante que “(...) não há nenhum início de
prova (até mesmo a justificar uma dilação probatória) de ato
inequívoco (desta vez, por parte da credora) de renúncia à
diferença de alugueres, à vista do ajustado em negócio
jurídico” (fl. 223), cumprindo acrescer que a ausência de
cobrança extrajudicial não autoriza a ilação de que a locadora
teria aceitado tacitamente a alteração do valor dos alugueres.
Na verdade, os requisitos para
aplicação do instituto da supressio não estão presentes no
caso, pois a conduta da locadora não gerou à locatária a justa
expectativa de que não mais exerceria os seus direitos.
Em outras palavras, equivoca-se a
embargante ao invocar a supressio, pois a ausência de
pagamento de aluguéis e encargos, ou sua quitação a menor,
por longo período, não traduz causa hábil para justificar a
estabilização da situação de inadimplência.
Neste sentido, verbis:

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
“LOCAÇÃO
DE
BENS
MÓVEIS

RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
C.C.
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E BUSCA E
APREENSÃO DOS BENS LOCADOS

Instituto
da
'supressio'

Inaplicabilidade
Pressupostos não
verificados, não sendo suficiente tão
somente o decurso de prazo
Ação
procedente
Recurso desprovido”
(Apelação
no
1072393-43.2013.8.26.0100, 25a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, TJ/SP,
Rel. Des. Melo Bueno, julgado em
19/10/2016).
Melhor sorte não assiste à locatária
no concernente ao índice de correção monetária aplicável às
diferenças de aluguel, pois, embora o valor locatício deva ser
reajustado anualmente pelo índice estabelecido no contrato
(IGP-M/FGV
fl. 146), a atualização monetária mensal
incidente sobre as diferenças cobradas em juízo há de ser
computada pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
(Apelação no 0172634-76.2012.8.26.0100, Rel. Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. 20.10.2017).
A esse propósito, bem ressaltou o
ilustre magistrado a quo que “a atualização monetária visa

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
apenas a preservar o valor da moeda em face do fenômeno
inflacionário,
não
constituindo
propriamente
acréscimo,
podendo ser utilizado qualquer índice idôneo a essa finalidade.
E, ademais, em se tratando de um débito, qualificado agora,
como judicial, se afigura pertinente a utilização da Tabela
Prática
elaborada
de
acordo
com
a
jurisprudência
predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo”
(fl. 224).
Logo, o resultado emprestado ao
litígio não poderia ser diverso daquele alvitrado em primeiro
grau.
Por fim, o improvimento do apelo
desautoriza a elevação dos honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, cujo arbitramento fica
mantido à míngua de vencedor exclusivo na demanda
(sucumbência recíproca).
Neste sentido, verbis:
“O próprio texto legal (§ 11 do art. 85)
induz à compreensão de que os
honorários recursais serão devidos ao
advogado da parte que está vencendo

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1011238-11.2019.8.26.0009
LDN
a demanda na origem, quando faz as
seguintes afirmações: 'majorará os
honorários fixados anteriormente' e
que são os 'honorários devidos ao
advogado
do
vencedor'.
Portanto,
aquele que já vinha obtendo êxito na
demanda e se depara com a insistência
da parte contrária na interposição de
recurso, é que, em caso de não
acolhimento do pleito recursal, deve
ser beneficiado pela majoração dos
honorários advocatícios fixados em
seu favor no Juízo de origem” (EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017). No mesmo
sentido:
Embargos
de
Declaração
1003449-47.2017.8.26.0100/50000,
22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Hélio Nogueira, julgado em 09/04/2018.
Ante o exposto, nego provimento
aos recursos.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica